Tribunal: TJSP
Processo: 1005703-75.2018.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
DANO MORAL - Responsabilidade Civil – Cerceamento de defesa – Inexistência - Abandono afetivo - Não caracterização – O abandono afetivo indenizável deve ser injustificado e voluntário, além de restar caracterizado, pela omissão, abalo psicológico, e negligência graves, o que não ocorreu no caso - As dificuldades no estabelecimento de uma relação mais próxima entre pai e filha decorrem, menos da

Ementa:
DANO MORAL - Responsabilidade Civil – Cerceamento de defesa – Inexistência - Abandono afetivo - Não caracterização – O abandono afetivo indenizável deve ser injustificado e voluntário, além de restar caracterizado, pela omissão, abalo psicológico, e negligência graves, o que não ocorreu no caso - As dificuldades no estabelecimento de uma relação mais próxima entre pai e filha decorrem, menos da falta do devido empenho por parte do requerido e da distância física havida entre eles, por residirem em Estados distintos, mas em especial da relação conturbada havida entre os genitores da autora - Recurso desprovido.